Tribunal: TJBA
Processo: 8008765-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008765-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL BARRETO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IGOR RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO E DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o executado alega a nulidade absoluta da citação, a inexistência de mandato outorgado ao advogado que peticionou nos autos e a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta investimento (CDB) que não ultrapassam o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se houve citação válida do réu, considerando que o aviso de recebimento juntado é anterior à distribuição da ação; (ii) estabelecer se o comparecimento de advogado sem procuração supre a falta de citação; e (iii) determinar se a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos alcança valores depositados em CDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Matérias de ordem pública, como nulidade de citação e impenhorabilidades absolutas, não se sujeitam à preclusão temporal enquanto o processo não for extinto.

A notificação extrajudicial para constituição em mora, realizada antes do ajuizamento da ação, não substitui a citação judicial, ato indispensável para a validade do processo conforme o art. 239 do CPC.

O comparecimento espontâneo de advogado aos autos não supre a citação quando inexistente o instrumento de mandato assinado pela parte, sendo vedado postular em juízo sem procuração.

Atos praticados por causídico sem mandato são ineficazes em relação à parte e não geram presunção de ciência ou comparecimento.

A impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas caderneta de poupança, mas também conta-corrente, fundos de investimento e CDB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação é pressuposto de validade processual e sua ausência configura vício transrescisório insanável, arguível a qualquer tempo por exceção de pré-executividade.

O comparecimento de advogado sem procuração nos autos não supre a falta de citação válida.

É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos depositada em qualquer modalidade de aplicação financeira, incluindo CDB.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, 239, 280 e 833, X; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 932.340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016; STJ, EREsp nº 1.330.567/RS, Segunda Seção, DJe 19.12.2014; STJ, AgInt no REsp nº 2.136.448/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8008765-95.2026.8.05.0000
, que tem como agravantes
MANOEL BARRETO DE ARAUJO
e agravado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão, em
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.